Tribunal: TJDFT
Processo: 0722722-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0722722-15.2023.8.07.0000 Agravante(s) Franco, Leutewiler, Henriques Sociedade de Advogados Agravado(s) Thiago Soares Oliveira Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Franco, Leutewiler, Henriques Sociedade de Advogados contra decisão do juízo da 25a Vara Cível de Brasília (Id 155323110 do processo de referência), nos autos de cumprimento de sentença movido pela parte agravante em desfavor de Thiago Soares Oliveira, processo n. 0736415-68.2020.8.07.0001. A decisão agravada tem o seguinte conteúdo: O subsistema CCS está incorporado à ordem de pesquisa de ativos financeiros já realizada nos autos por intermédio do convênio Sisbajud[1]. Trata-se de registro de relacionamentos bancários mantidos pela parte e não de vínculos patrimoniais. Portanto INDEFIRO o requerimento neste ponto. Em que pese a literalidade do art. 861 do CPC, entende-se que é ineficaz a penhora de cotas sociais, por resumir-se em uma anotação nos arquivos na Junta Comercial, onde sequer há movimentação de recursos. Veja-se que, por não ser possível saber a real situação patrimonial da empresa, na hipótese de acolhimento do pedido, o autor poderia receber passivo ao invés do seu crédito. Deveras, a quota social representa o ativo e o passivo da pessoa jurídica, seus ônus e bônus, de forma que o exequente deverá comprovar nos autos que a sociedade tem patrimônio superior às dívidas, caso pretenda demonstrar a eficiência da penhora de cotas. Caso as dívidas da PJ sejam superiores ao patrimônio, a medida de penhora das cotas será completamente inócua. Dessa forma, caso o credor insista na penhora das cotas, deverá comprovar que possuem valor econômico, pois será necessária a sua liquidação para apurar a quantia necessária à quitação da obrigação. Sem essa comprovação não será viável o deferimento de tal penhora. Adianto que a liquidação não poderá ser feita por Oficial de Justiça, eis que demandará conhecimentos técnicos especializados para análise da situação financeira da empresa, de seus bens e suas dívidas. Trata-se de necessária perícia, a ser custeada pelo exequente, nos termos dos arts. 95, caput, e 861, §3o, ambos do CPC. Por outro lado, nos termos do art. 1.026 do Código Civil, o credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação. Veja-se que a Lei Civil estabelece duas opções ao credor: a penhora da cota-parte dos lucros, de titularidade do sócio executado, ou a liquidação das cotas sociais desse sócio. Caso o credor pretenda a penhora dos lucros, deverá juntar aos autos o último balanço da sociedade registrado perante a Junta Comercial, a demonstrar os lucros apurados e a respectiva divisão entre os sócios, na perspectiva de se constatar a existência de resultado positivo, a permitir a ordem de penhora sobre a distribuição futura dos dividendos. No que se refere à liquidação das cotas do sócio executado, o parágrafo único do art. 1.026 do CC estabelece que, se a sociedade não estiver dissolvida, pode o credor requerer a liquidação da quota do devedor, cujo valor, apurado por balanço especial, será depositado em dinheiro, no juízo da execução, até noventa dias após aquela liquidação. Dessa forma, a consequência processual de alcance mais efetivo para o exequente seria a liquidação das cotas, fato que fugiria à competência deste Juízo, uma vez que aqui não é o foro competente para processar e julgar dissolução/liquidação de sociedade empresarial. Dessa forma, caso o exequente opte pela liquidação das cotas sociais, este Juízo poderá expedir uma certidão de crédito, nos moldes daquela prevista no art. 828 do CPC, a fim de que o credor promova a respectiva ação de liquidação das cotas do sócio executado, certidão em que se inscreverá: “para fins de liquidação de cota contra sócio executado”. No entanto, o exequente deverá promover essa nova demanda judicial perante o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, foro competente para processa-la, nos termos da Resolução no 23/2010 deste Egrégio TJDFT. Nesse caso, o presente cumprimento de sentença será suspenso até a resolução da liquidação e eventual recebimento dos haveres devidos ao sócio executado, sem prejuízo da continuidade deste feito, caso indicados outros bens à penhora. Ante o exposto, intime-se o exequente para informar, no prazo de 15 (quinze) dias: a) se insiste no pedido de penhora das cotas sociais, devendo, nesse caso, atender integralmente os requisitos para o deferimento da medida, relativas à demonstração da saúde financeira da empresa executada e ao valor das cotas sociais; b) se pretende a penhora da cota parte dos lucros do sócio executado, apresentando o último balanço registrado na Junta Comercial do DF; c) se pretende a liquidação das cotas sociais do executado, ocasião em que deverá juntar planilha atualizada de seu crédito para fins de expedição da certidão de crédito a instruir a demanda perante o Juízo competente. Alternativamente, no mesmo prazo, faculto a indicação de outros bens passíveis de penhora. Transcorrido o prazo e ausentes outros requerimentos, venham os autos conclusos para fins do art. 921, III, do CPC. Em razões recursais (Id 47650607), narra, na origem, se tratar de cumprimento de sentença para persecução da dívida, de caráter alimentar, no valor de R$ 42.603,87, referente aos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo e majorados no julgamento da ação indenizatória (processo n. 0736415- 68.2020.8.07.0001), ajuizada por Thiago Soares Oliveira em face de NuInvest – Corretora de Valores S.A., patrocinada pela ora agravante. Informa não ter o agravado dinheiro em contas bancárias. Comenta inexistirem ativos líquidos e veículo em seu nome. Cita pesquisas judiciais já realizadas (Id 47651863, p.3). Afirma ter ciência de que o executado detém cotas sociais das empresas TSO Distribuidora de Materiais de Construção (CNPJ n. 6 09.547.149/0001-60), no valor nominal de R$ 94.000,00, e Columbia Construções Ltda. (CNPJ n. 22.562.012/0001-42), no valor nominal de R$ 100.000,00 (Id 47651863, p.13). Alega que “a Decisão Agravada, antes de mais nada, adotou premissa equivocada, pois uma penhora não tem o condão de gerar qualquer passivo ao credor”. Aduz, “como não se tem acesso às receitas ou ao patrimônio da TSO Distribuidora, não é possível afirmar que a penhora das quotas sociais será inócua”. Defende ser ônus do devedor provar a inefetividade da penhora, não cabendo ao juízo presumir que seria esse o caso, uma vez que não possui meios de demonstrar a saúde financeira da TSO Distribuidora, tampouco possui acesso ao último balanço da empresa. Cita jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça para justificar sua tese. Sustenta não lhe ser possível apresentar informações contábeis da empresa. Assevera ser dever do agravado apresentá-las, “tendo em vista ser ele o sócio da TSO Distribuidora e ter acesso a essas informações, inclusive em atenção ao art. 373, § 1o, do CPC, pois trata-se de prova impossível para o agravante”. Diz ser viável, por meio do CCS-BACEN, “constatar se o Agravado atua em nome de terceiros ou se constituiu terceiros para atuar em seu nome, possibilitando a detecção de sua real situação patrimonial e de blindagem patrimonial – o que não é possível de ser realizado via Sisbajud como equivocadamente constou da Decisão Agravada”. Afirma “que no caso em tela as tentativas usuais e típicas de localização de bens não alcançaram o resultado esperado, a realização de pesquisa via CCSBACEN se mostra extremamente útil para o cumprimento de sentença de origem”. Pleiteia “a antecipação da tutela recursal, nos termos do inciso I do art. 1.019 do CPC, ante evidente presença dos requisitos autorizadores para tanto, qual seja, a probabilidade do direito e o perigo da demora”. Requer, ao final: 52. - Por todo o exposto, o Agravante requer a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada para que seja determinada a penhora das cotas sociais e dividendos da empresa TSO Distribuidora até o valor de R$ 42.603,87, bem como a realização da pesquisa em nome do Agravado via CCS-BACEN. 53. - Ao final, confia-se que o presente agravo de instrumento será integralmente provido, confirmando-se a tutela concedida e reformando a Decisão Agravada. Preparo recolhido (Id 47651862). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece: “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. O art. 4o do CPC, como norma principiológica estruturadora do processo civil, preceitua terem as partes o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Esse preceito reflete o princípio contido no art. 5o, LXXVIII da CF, segundo o qual a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. É certo tramitar o processo de execução no interesse da parte exequente, em conformidade com o art. 797, caput, do CPC, a quem será assegurada a efetividade do provimento judicial apto a viabilizar ulterior determinação de penhora, ato constritivo a recair preferencialmente sobre ativos financeiros, nos termos do art. 835, inc. I, do CPC, ou, ainda, sobre ações e quotas de sociedades simples e empresárias, nos termos do inc. IX do mesmo artigo. A cooperação, no processo, é sem dúvida desejada e esperada de todos, consoante o art. 6o do CPC, mas a concretização se verifica na razoabilidade da atuação esperada de cada sujeito processual no âmbito de suas obrigações e deveres processuais, de modo a evitar indevida inversão de papéis no processo, mormente em relação ao magistrado, de quem se espera comportamento equidistante das partes. Os sistemas de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados (SisbaJud, RenaJud, Infojud e outros) foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em cumprimento de sentença. Conforme certificado nos autos, por meio da decisão de Id 152603075 do processo de referência, o juízo a quo deferiu a realização de pesquisas em nome do executado via Infojud e Renajud, cujo resultado restou infrutífero (Id 152917606 e Id 152917608 do processo de referência). Verifica-se que o juízo a quo tem prestigiado a iniciativa do credor, deferindo acesso aos sistemas de pesquisas de bens (art. 797 do CPC), cooperando pela justa prestação jurisdicional (art. 6o do CPC). Ademais, conforme o art. 77 do CPC, são deveres do juiz, das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo “não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito”. Constando do art. 370, parágrafo único, que “o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”. Dentro desse contexto, considerando a atual fase processual e os limites de cada ferramenta, verifico acerto na decisão agravada que indeferiu tanto o acesso ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), como a penhora das cotas sociais e dividendos da empresa TSO Distribuidora de Materiais de Construção (CNPJ n. 09.547.149/0001-60), em nome do agravado. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema informatizado que visa auxiliar nas investigações financeiras conduzidas pelas autoridades competentes indicando onde os clientes de instituições financeiras possuem contas de depósito à vista, de poupança ou a prazo, entre outros. Trata-se, portanto, de medida subsidiária, já que utiliza a mesma base de dados do sistema SisbaJud, com a diferença que este último identifica valores e promove o bloqueio dos ativos encontrados. Assim, eventual consulta ao sistema CCS não propiciará qualquer proveito econômico e resultará em simples repetição das informações já obtidas. Em situação semelhante, esta c. Turma adotou o mesmo entendimento, conforme consta do seguinte precedente: 3. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro - CCS encerra ferramenta gerida pelo Banco Central do Brasil, consistindo num "sistema que registra a relação de instituições financeiras e demais entidades autorizadas pelo Banco Central com as quais o cliente possui algum relacionamento (como conta corrente, poupança e investimentos)", destinado a informar "a data do início e, se for o caso, a data do fim do relacionamento com a instituição, mas não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e aplicações". 4. De acordo com suas funcionalidades, o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro - CCS, conquanto consubstancie importante ferramenta destinado à orientação do sistema financeiro e da autoridade monetária, está direcionado à realização de pesquisas cujos resultados, porquanto bastante delimitados quanto ao seu alcance, não servem para dispor sobre ativos disponíveis, e, assim, os dados passíveis de obtenção através do seu manejo podem ser obtidos mediante o sistema SISBAJUD, que encerra efetividade, descerrando a inocuidade e inviabilidade de sua utilização, mormente quando inexistente convênio com esse objeto no âmbito do Judiciário. (...). (Acórdão 1626831, 07230698220228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no PJe: 26/10/2022) Quanto a previsão de penhora e liquidação de quotas sociais para pagamento de dívidas, tal medida foi criada como mais um meio de efetividade do processo executivo, bem como para possibilitar a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF7 e art. 4° do CPC8) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito no cumprimento de sentença, processo n. 0736415-68.2020.8.07.0001. Pois bem. Da análise dos autos, observo que a agravante promoveu (Id 142857953 do processo de referência) cumprimento de sentença referente aos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo e majorados no julgamento da ação indenizatória (processo n. 0736415- 68.2020.8.07.0001), ajuizada por Thiago Soares Oliveira em face de NuInvest – Corretora de Valores S.A., patrocinada pela recorrente. Não localizando bens penhoráveis suficientes do agravado, a agravante pleiteou, entre outras medidas, o pedido de penhora de quotas sociais, o que lhe foi indeferido pelo juízo de origem na decisão agravada (Id 155323110 do processo de referência). Segundo o magistrado, “entende-se que é ineficaz a penhora de cotas sociais, por resumir-se em uma anotação nos arquivos na Junta Comercial, onde sequer há movimentação de recursos”. Acrescenta que, “por não ser possível saber a real situação patrimonial da empresa, na hipótese de acolhimento do pedido, o autor poderia receber passivo ao invés do seu crédito”. Dessa forma, na decisão recorrida, o juízo a quo condicionou o seu deferimento com a comprovação de que as quotas possuam valor econômico, “pois será necessária a sua liquidação para apurar a quantia necessária à quitação da obrigação.Sem essa comprovação não será viável o deferimento de tal penhora”. Cabe destacar, por oportuno, a decisão de Id 158740652 do processo de referência, proferida em momento posterior à decisão agravada, na qual o magistrado deferiu o pedido de pesquisa em nome do executado por meio do sistema Sniper. No documento de Id 158855869 do processo de referência, observa-se que o agravado é sócio administrador das empresas Columbia Construções Ltda. (CNPJ n. 22.562.012/0001-42) e Thor Distribuidora Especializada em Utilidades Ltda. (CNPJ n. 19.932.988/0001-55), assim como titular da empresa TSO Distribuidora de Materiais de Construção (CNPJ n. 09.547.149/0001-60). Ora, por mais que tenha se percebido, no processo de origem, que o executado não tem cooperado para a satisfação do débito exequendo, importante pontuar que, efetivamente, não demonstrou o exequente a existência de bens ou valores conhecidos para fins de liquidação, pelo que restou impossibilitado dar seguimento ao trabalho de alienação das quotas penhoradas. Debalde, portanto, a reforma da decisão recorrida para que seja determinada a penhora das quotas sociais pretendidas, porquanto não trouxe a parte agravante qualquer elemento concreto que possibilitasse ao juízo de origem, com a efetividade esperada, proceder à alienação das quotas penhoradas. Dessa maneira, a penhora sem qualquer elemento objetivo que a justifique é medida ineficaz e que vai de encontro aos princípios da efetividade e da menor onerosidade no processo de execução. Por conseguinte, neste juízo de cognição sumária, baseado apenas nas provas documentais apresentadas, não se faz presente, de plano, a probabilidade do direito invocado. Em relação ao segundo requisito, considero o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo imbricado com a probabilidade do direito. Por esse motivo, ambos devem estar cumulativamente demonstrados para que se conceda efeito suspensivo ao recurso ou se antecipe a tutela recursal. Ressalto, nesse ponto, ser absolutamente falha a tentativa de patentear a existência de perigo de dano por meio da singela assertiva da presente da fumaça do bom direito, assim como do perigo na demora, visto que não demonstrada esta situação concretamente. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: (...) 1. A tutela provisória de urgência é instituto que permite a efetivação, de modo célere e eficaz, da proteção dos direitos pleiteados na petição inicial. 1.1. Sua concessão está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil. (...). (Acórdão 1620960, 07199440920228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 6/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) (...). 2. A tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência postulada em caráter cautelar tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir dano de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida em que, a despeito do seu caráter instrumental, sua concessão demanda a realização dos pressupostos legalmente estabelecidos (CPC, art. 300). (...). (Acórdão 1415888, 07009251720228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...). 1. Consoante o art. 300, do CPC, a medida de urgência de que decorre a antecipação dos efeitos da tutela inicial poderá ser deferida se os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o risco de dano ou ao resultado útil do processo, bem como a ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (...). (Acórdão 1269270, 07128776120208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 28/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...). (grifo nosso) Destarte, em cognição não exauriente, própria deste momento processual, a ausência dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, conforme disposto no art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 13 de junho de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora